Tribunal: TJMT
Processo: 1036638-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036638-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. D. C. A. - CPF: 114.493.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE DA COSTA ARAUJO - CPF: 040.121.933-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E FONOAUDIÓLOGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado e ao Município de Cuiabá a disponibilização, em cinco dias, de consultas com neuropediatra e fonoaudiólogo à criança de três anos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a espera inferior a 100 dias, parâmetro fixado pelos Enunciados n. 93, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, afasta a urgência e a necessidade de intervenção judicial; (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado ou ao Município, à luz do Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, previsto no art. 196 da Constituição Federal, sendo assegurado especialmente às crianças com prioridade absoluta (CF, art. 227).

4. Os prazos de espera fixados nos Enunciados do CNJ possuem natureza orientadora, não sendo limites rígidos e inflexíveis; a interpretação deve considerar as circunstâncias concretas do caso.

5. A menor, com histórico de crises convulsivas e acolhimento institucional, encontra-se em situação de vulnerabilidade biopsicossocial, o que torna a espera pelo atendimento fator de agravamento de seu quadro clínico e emocional.

6. A intervenção judicial, nesse contexto, não configura ingerência indevida na gestão administrativa, mas medida necessária à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade humana e ao desenvolvimento infantil.

7. À luz do Tema n. 793 do STF, é solidária a responsabilidade dos entes federativos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

8. Conforme o SIGTAP, as consultas em neuropediatria e fonoaudiologia são de média complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde de criança em situação de vulnerabilidade exige proteção imediata, ainda que não ultrapassado o prazo de espera orientativo fixado pelas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

A fixação de prazos administrativos não afasta o dever judicial de assegurar tratamento urgente quando demonstrado risco concreto à saúde e ao desenvolvimento da criança.

O atendimento de média complexidade deve ser inicialmente atribuído ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS, não se admitindo o direcionamento ao Município, conforme requerido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
1o, III; 6o; 196; 227; CPC/2015, arts.
300, 536 e 538.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE n. 631.240/MG (Tema n. 350), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2014; TJMT, AI n. 1027932-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e da Juventude, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.
1100359-58.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciassem a disponibilização de consultas com neuropediatra e fonoaudiólogo em favor da menor Ana Júlia da Costa Araújo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência apta a justificar a concessão da tutela antecipada.

Argumenta que, conforme os Enunciados n. 93, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, bem como o Enunciado n. 11 do Comitê de Saúde do TJMT, considera-se excessiva a espera superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, circunstância que não se verificaria no caso concreto.

Alega que a solicitação administrativa foi realizada em 10/09/2025 e que, até a data da interposição do recurso, haviam transcorrido apenas 34 (trinta e quatro) dias, inexistindo mora excessiva do Sistema Único de Saúde, o que evidenciaria a ausência de interesse processual, nos termos dos artigos 17, 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631240).

Sustenta, ainda, a inexistência de relatório médico circunstanciado que demonstre risco concreto e iminente à saúde da menor, nos moldes exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil e pelo Enunciado n. 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, defendendo que a documentação acostada aos autos seria insuficiente para caracterizar a urgência.

Outrossim, aduz que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855178), a responsabilidade primária pela prestação do serviço seria do Município de Cuiabá, devendo eventual cumprimento da obrigação ser direcionado inicialmente ao ente municipal, inclusive quanto a eventual bloqueio de valores via SISBAJUD.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para afastar a tutela concedida ou, subsidiariamente, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Município.

O recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo (id. 323376380).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 325069376.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso (id. 347086364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que deferiu os pedidos liminares postulados na petição inicial pela parte autora.

Extrai-se da inicial que a Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos interesses da criança Ana Júlia da Costa Araújo, de 3 (três) anos de idade, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, visando à disponibilização de tratamento de saúde consistente em consultas com neuropediatra e fonoaudiólogo.

Consta da inicial que a infante foi diagnosticada com histórico de crises convulsivas, havendo indicação médica para acompanhamento especializado nas referidas áreas, conforme laudos acostados aos autos. Informa-se, ainda, que as solicitações foram devidamente inseridas no Sistema de Regulação (SISREG), sob os códigos n. 623616998 e 623618014, sem que, até o momento, tenham sido efetivamente disponibilizadas.

Relata o
Parquet
que foram realizadas diligências extrajudiciais junto às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, por meio dos Ofícios n. 1150 e 1151/2025/19aPJIJ, as quais restaram infrutíferas.

Diante da inércia administrativa, da gravidade do quadro clínico e da hipossuficiência financeira da família, o Ministério Público propôs a presente demanda, com o objetivo de assegurar o direito fundamental à vida e à saúde da menor.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM), para que, NO PRAZO DE 05 (cinco) dias, providenciem a disponibilização de Consultas com Neuropediatria e Fonoaudiologia, em favor da criança Ana Júlia da Costa Araújo, nascida em 11 de janeiro de 2022, filha de Cleide da Costa Araújo, inscrita sob o CPF n.o 114.493.781-70, portadora do Cartão SUS n.o 707407051499473, residente e domiciliada na Rua Tailândia, no 665, Bairro Jardim Shangri-la, Cuiabá/MT, atualmente acolhida institucionalmente na Casa da Criança Cuiabana 5, Telefone (65) 9.9284-8981, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifiquem-se as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor da criança Ana Júlia da Costa Araújo, nascida em 11 de janeiro de 2022, filha de Cleide da Costa Araújo, inscrita sob o CPF n.o 114.493.781-70, portadora do Cartão SUS n.o 707407051499473, residente e domiciliada na Rua Tailândia, no 665, Bairro Jardim Shangri-la, Cuiabá/MT, atualmente acolhida institucionalmente na Casa da Criança Cuiabana 5, Telefone (65) 9.9284-8981, visando à disponibilização de Consultas com Neuropediatria e Fonoaudiologia.

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização de Consultas com Neuropediatria e Fonoaudiologia, em favor da infante, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, sendo 50% na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC.

4) Sem prejuízo do cumprimento das deliberações acima, dê-se vistas ao Ministério Público, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 03 (três) orçamentos de profissionais distintos, observando os Enunciados ns° 2 e 56 do FONAJUS. Com a juntada dos orçamentos, proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, no valor do menor orçamento apresentado nos autos.

5) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

6) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará.

7) Com a expedição do alvará, intimem-se por telefone ou e-mail o Prestador de Serviço para que realize a cirurgia e apresente as Notas Fiscais, no prazo de 05 (cinco) dias.

8) Citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM), via sistema PJe, para que apresentem Contestação no prazo legal”.

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que passo à análise.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Denota-se dos autos originários que Ana Júlia da Costa Araújo, de 3 (três) anos de idade, foi diagnosticada com histórico de crises convulsivas, razão pela qual foi requerida a consulta com neurologista pediatra e fonoaudiólogo.

Em relação à consulta médica, o Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece como parâmetro razoável de espera o prazo de 100 dias para consultas e exames no SUS, independentemente de ser eletivo o tratamento. Referido enunciado dispõe:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No presente caso, verifica-se que a criança foi inserida na lista de espera do SISREG em 10 de setembro de 2025, conforme documentação carreada aos autos.

Considerando que a ação foi ajuizada em agosto de 2025, constata-se que o menor aguarda há cerca de dois meses pelo atendimento especializado, período que não ultrapassa o prazo de 100 dias estabelecido pelo CNJ como limite razoável.

Ocorre que as peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas para apreciação da presente demanda.

Com as vênias de estilo, impõe-se avançar na análise para além da frieza dos marcos temporais abstratamente fixados.

É certo que, conforme já mencionado, o Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece, como parâmetro geral, o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames no âmbito do SUS. Trata-se, todavia, de critério orientador, destinado a conferir racionalidade administrativa ao sistema, não podendo ser erigido à condição de limite absoluto e inflexível, insensível às particularidades do caso concreto.

E aqui residem elementos que reclamam uma leitura constitucionalmente comprometida com a realidade humana.

Cuida-se de criança de apenas 3 (três) anos de idade, em situação de acolhimento institucional, separada do convívio com seus genitores ou familiares.

A infância, sobretudo em tão tenra idade, constitui fase decisiva de formação neurológica, emocional e social. A ruptura dos vínculos familiares, ainda que juridicamente necessária, representa experiência potencialmente traumática, com repercussões que transcendem o plano afetivo e alcançam o próprio desenvolvimento neuropsíquico.

Os documentos acostados indicam que o quadro convulsivo apresentado guarda estreita relação com eventos negativos experimentados pela menor. A situação, pois, vai além da ausência de urgência para a realização de consulta eletiva, mas de situação em que o tempo assume dimensão qualitativa.

O direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição da República, não se exaure em fórmulas administrativas ou em listas de espera formalmente organizadas. Ele se projeta como expressão concreta da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), que impõem prioridade absoluta na efetivação de seus direitos fundamentais.

Assumimos que o Direito não é estanque.

Não se resume à aplicação mecânica de prazos padronizados. Como ensina a melhor hermenêutica, interpretar é compreender o sentido da norma à luz da realidade concreta que ela pretende regular.

No caso em exame, a desigualdade é manifesta.

A menor não apenas enfrenta quadro clínico delicado, com crises convulsivas em fase crucial do desenvolvimento, como também vivencia fragilidade social e emocional decorrente do acolhimento institucional. A conjugação desses fatores evidencia risco real de agravamento do quadro, com possíveis danos irreversíveis.

Assim, ainda que o lapso temporal de aproximadamente dois meses não ultrapasse, em abstrato, o parâmetro de 100 dias, as circunstâncias específicas (idade da paciente, situação de acolhimento institucional, quadro convulsivo associado a eventos traumáticos e necessidade de acompanhamento especializado) evidenciam a urgência da medida.

Sopesando-se os interesses em conflito, verifica-se que a intervenção judicial, longe de configurar ingerência indevida na esfera administrativa, representa instrumento legítimo de concretização da Constituição.

Entre a observância rígida de um prazo administrativo e a tutela imediata da saúde de uma criança em situação de vulnerabilidade extrema, a ordem constitucional não hesita: deve prevalecer a proteção integral.

Nessas condições, mostra-se imperiosa a concessão das medidas pleiteadas, como forma de assegurar à menor não apenas acesso formal ao sistema de saúde, mas proteção efetiva ao seu desenvolvimento físico e psíquico, em consonância com os fundamentos e objetivos maiores do Estado Democrático de Direito.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de consulta especializada em psicologia pediátrica à criança representada pelo Ministério Público, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A decisão agravada foi proferida no bojo de Ação Civil Pública proposta em razão da ausência de atendimento, mesmo após reiteradas diligências extrajudiciais junto aos entes públicos. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do Tema n. 793, do STF, é juridicamente adequado o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município, diante da natureza do serviço requerido – classificado como de média complexidade pelo SIGTAP – e da ausência de manifestação do NAT. III. Razões de decidir

O direito à saúde, especialmente em favor de crianças, constitui obrigação de prestação positiva diretamente imposta ao Estado, nos termos dos arts. 6o e 196 da CRFB, cuja efetivação demanda a observância da lógica federativa do SUS.

O STF, no Tema n. 793, da repercussão geral, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, autorizando, contudo, o direcionamento da obrigação pelo magistrado conforme os critérios de repartição de competências do SUS.

O procedimento pleiteado – consulta em psicologia pediátrica – é classificado como de média complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado. O redirecionamento direto ao Município, sem prova de sua capacidade técnica e financeira, mostra-se desproporcional.

A ausência de parecer do NAT compromete a adequada instrução técnica do processo e reforça a necessidade de observar a lógica de descentralização e hierarquização do sistema público de saúde, sob pena de comprometimento da eficiência e da equidade na gestão dos recursos públicos. IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido, para determinar que a obrigação de prestar o atendimento especializado seja inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município, em caso de descumprimento. Tese de julgamento: “1. O atendimento em saúde de média complexidade deve ser inicialmente atribuído ao Estado, nos termos da lógica federativa do SUS. 2. O direcionamento da obrigação ao Município, embora possível em caráter subsidiário, exige demonstração de sua capacidade técnica e financeira. 3. O Tema n. 793, do STF autoriza o juízo a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, devendo-se evitar imputações que violem os princípios da razoabilidade, eficiência e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 227; CPC/2015, arts. 300, 536 e 538. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; AI n. 1029290-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.12.2024; TJ-MS, AI n. 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.06.2020; TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001, Rel. Des. Wander Marotta, data de julgamento: 25.02.2021. (N.U 1027932-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Por fim, quanto ao direcionamento da obrigação de fazer, passo a tecer considerações.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nota-se que foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que os Requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá – disponibilizem à menor consulta médica com profissionais das especialidades de neuropediatra e fonoaudiólogo, sob pena de bloqueio de valores.

Com efeito, de acordo com a Tabela SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS –, o atendimento médico especializado requerido é procedimento de média complexidade, o que afasta a competência do Município Recorrente para sua execução direta.

Essa classificação técnica, como sabido, obedece à sistemática de divisão de atribuições entre os entes federativos no âmbito do SUS, sendo que as ações de média e alta complexidade são atribuídas principalmente aos Estados e à União, cabendo aos Municípios a atuação prioritária na atenção básica.

Dessa forma, está devidamente demonstrada a urgência da medida, de forma que a tutela concedida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de determinar o fornecimento da consulta médica, deve ser mantida.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026